Tribunal: STJ
Processo: 0418599-88.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1047012 - MG (2025/0418599-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CAUA BATISTA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO
PREVENTIVA DECRETDA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E
PROTETIVAS
APLICADAS
EM
PRIMEIRO
GRAU.
PRIMARIEDADE.
PROPORCIONALIDADE.
CONFIANÇA
NO
JUÍZO NATURAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
2. No caso, embora reprovável a conduta imputada ao agravado,
consistente em ameaças dirigidas à ex-namorada, a prisão preventiva não
se revela imprescindível, tampouco adequada como medida extrema,
quando o juízo de primeiro grau, que se encontra mais próximo da
realidade dos fatos e das partes envolvidas, após minucioso exame das
circunstâncias concretas e das condições pessoais do investigado,
entendeu bastarem medidas cautelares diversas e protetivas para assegurar
a integridade física e psicológica da vítima. A prisão preventiva, como
medida de exceção, exige demonstração concreta de que seria o único
meio de tutela, o que não ficou demonstrado no caso em exame. Julgados
do STJ.
A primariedade do acusado e a pena em abstrato do delito de ameaça,
3.
aliadas às medidas já impostas e à possibilidade de reforço ou revisão
pelo Juízo natural, evidenciam a suficiência das cautelares diversas da
prisão, preservando-se a excepcionalidade da custódia extrema.
Agravo regimental não provido.
4.
Documento eletrônico VDA53055890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/12/2025 14:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 77e8920d-c8d0-4581-9799-5cb5f0cfd536

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
04/12/2025
10/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
11 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53055890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 11/12/2025 14:58:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/12/2025. Código de Controle do Documento: 77e8920d-c8d0-4581-9799-5cb5f0cfd536

AgRg no HABEAS CORPUS No 1047012 - MG (2025/0418599-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CAUA BATISTA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO
PREVENTIVA DECRETDA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. ADEQUAÇÃO E
SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS E
PROTETIVAS
APLICADAS
EM
PRIMEIRO
GRAU.
PRIMARIEDADE.
PROPORCIONALIDADE.
CONFIANÇA
NO
JUÍZO NATURAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração
da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios
suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em
lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em
abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da
medida. Julgados do STF e STJ.
2. No caso, embora reprovável a conduta imputada ao agravado,
consistente em ameaças dirigidas à ex-namorada, a prisão preventiva não
se revela imprescindível, tampouco adequada como medida extrema,
quando o juízo de primeiro grau, que se encontra mais próximo da
realidade dos fatos e das partes envolvidas, após minucioso exame das
circunstâncias concretas e das condições pessoais do investigado,
entendeu bastarem medidas cautelares diversas e protetivas para assegurar
a integridade física e psicológica da vítima. A prisão preventiva, como
medida de exceção, exige demonstração concreta de que seria o único
meio de tutela, o que não ficou demonstrado no caso em exame. Julgados
do STJ.
A primariedade do acusado e a pena em abstrato do delito de ameaça,
3.
aliadas às medidas já impostas e à possibilidade de reforço ou revisão
pelo Juízo natural, evidenciam a suficiência das cautelares diversas da
prisão, preservando-se a excepcionalidade da custódia extrema.
Agravo regimental não provido.
4.
Documento eletrônico VDA52722409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/11/2025 16:20:10
Código de Controle do Documento: 7ecc5a42-be28-439d-9a79-cd7c7a952175

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra decisão que concedeu a ordem no
impetrado contra
habeas corpus
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (HC n. 1.0000.25.356720-0
/000).
Extrai-se dos autos que o agravado foi preso em flagrante, em
pela
10/09/2025,
suposta prática do delito tipificado no
do Código Penal, em contexto de violência
art. 147
doméstica contra a ex-namorada. O Juízo de origem homologou o flagrante e indeferiu a
conversão em prisão preventiva, por entender ausentes os requisitos dos arts. 282 e 312 do
CPP, concedendo liberdade provisória mediante medidas cautelares diversas (art. 319, I e
III, do CPP), além de advertência quanto ao cumprimento das medidas protetivas de
urgência previstas na Lei n. 11.340/2006.
Irresignado, o Ministério Público estadual propôs ação cautelar inominada, com
pedido de efeito suspensivo/ativo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão
que concedera liberdade provisória, sustentando a imprescindibilidade da prisão preventiva
para garantia da ordem pública, diante de perseguição reiterada, ameaças, envio de imagens
de armas e incêndio do veículo do atual companheiro da vítima.
O Tribunal de origem julgou procedente a ação cautelar e ratificou a liminar
deferida, para conceder efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, em acórdão assim
ementado (e-STJ fls. 266/267):
“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL
PENAL. AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E
FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA. CONCESSÃO DE”
“EFEITO
SUSPENSIVO/ATIVO.
RATIFICAÇÃO
DA
LIMINAR.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame Trata-se de ação cautelar
inominada, com pedido liminar, proposta por órgão ministerial, visando à
atribuição de efeito suspensivo e ativo ao recurso em sentido estrito interposto
contra decisão que concedeu liberdade provisória ao investigado, mediante
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, no contexto de alegada
perseguição, ameaças reiteradas e destruição de patrimônio contra vítima em
situação de violência doméstica. II. Questão em discussão 2. Admissibilidade da
ação cautelar inominada com objetivo de atribuir efeito suspensivo/ativo ao
recurso em sentido estrito. 3. Cabimento da prisão preventiva em razão de risco
concreto à ordem pública e insuficiência das medidas cautelares diversas da
prisão, diante da gravidade dos fatos imputados ao investigado. III. Razões de
decidir 4. Presente a demonstração dos requisitos legais, admite-se a ação
cautelar inominada. 5. Fortes indícios de autoria e materialidade dos crimes
imputados ao investigado, evidenciados pelo auto de prisão em flagrante e
Documento eletrônico VDA52722409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/11/2025 16:20:10
Código de Controle do Documento: 7ecc5a42-be28-439d-9a79-cd7c7a952175

demais elementos constantes dos autos, justificam a decretação da prisão
preventiva, conforme artigo 312 do CPP. 6. A proteção da vítima em contexto
de violência doméstica e a gravidade dos fatos impõem a adoção da medida
mais gravosa para resguardo da ordem pública, sendo insuficientes as medidas
cautelares diversas da prisão. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça admite, em situações excepcionais, a atribuição de efeito suspensivo
/ativo ao recurso em sentido estrito por meio de cautelar inominada. IV.
Dispositivo e tese 8. Pedido formulado na ação cautelar inominada julgado
procedente, com ratificação da liminar e concessão de efeito suspensivo ao
recurso em sentido estrito. Tese de julgamento: “1. A atribuição de efeito
suspensivo/ativo ao recurso em sentido estrito, por meio de ação cautelar
inominada, admite-se diante de risco concreto à ordem pública e insuficiência
das medidas cautelares diversas da prisão, no contexto de violência doméstica e
familiar contra a mulher. 2. A gravidade dos fatos e indícios de autoria
justificam a decretação da prisão preventiva para resguardar a integridade da
vítima, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal.” Dispositivos
relevantes citados: Constituição Federal, artigo 93, IX; Código de Processo
Penal, artigos 282, 312, 313, 319;
(Lei Maria da Penha),
Lei no 11.340/2006
artigo 20. No presente writ, a Defensoria Pública sustenta constrangimento
ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva sem fundamentação
concreta e idônea, afirmando que o paciente é primário, possui bons
antecedentes, e que as medidas protetivas de urgência e cautelares diversas
impostas são suficientes para resguardar a integridade da vítima, inexistindo
dados concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei
penal.
Diante disso, requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva
com a substituição por medidas cautelares diversas.”
Na sequência, foi impetrado o
perante esta Corte, no qual se
habeas corpus
alegou, em síntese, constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação concreta do
decreto prisional e suficiência de medidas protetivas e cautelares diversas para acautelar a
vítima.
A decisão agravada concedeu a ordem para restabelecer a decisão de primeiro
grau, que havia imposto medidas cautelares diversas e protetivas, ressalvando a
possibilidade de revisão dessas medidas pelo Juízo natural para assegurar a integridade
física e psicológica da vítima (e-STJ fl. 275).
Interposto o presente agravo regimental, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
sustenta a imprescindibilidade da prisão preventiva, destacando a periculosidade concreta
do agravado evidenciada por ameaças reiteradas, envio de imagens de armas e o incêndio
do veículo do atual companheiro da vítima, bem como a insuficiência das medidas
cautelares alternativas (e-STJ fls. 287/289).
Documento eletrônico VDA52722409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/11/2025 16:20:10
Código de Controle do Documento: 7ecc5a42-be28-439d-9a79-cd7c7a952175

Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental para
restabelecer a prisão preventiva do agravado (e-STJ fl. 289).
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Busca-se, no presente caso, a revogação da prisão preventiva do investigado,
decretada pelo Tribunal estadual em sede de ação cautelar inominada que conferiu efeito
suspensivo ao recurso em sentido estrito, em contexto de suposta prática do crime de
ameaça no âmbito da violência doméstica.
A respeito do núcleo fático e da decisão de primeiro grau, a decisão agravada já
havia reproduzido o trecho pertinente, que segue mantido (e-STJ fls. 269/270):
Conforme se verifica dos elementos constantes dos autos, há prova da
ocorrência do delito acima mencionado, inclusive envolvendo violência
doméstica em desfavor da ex-companheira do autuado, bem como indícios
suficientes de autoria. Entretanto, entendo que os requisitos para conversão da
prisão em flagrante em prisão preventiva não se fazem presentes. Ainda
assim, no presente caso, é recomendável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, mesmo porque o autuado é tecnicamente primário e foram
deferidas medidas protetivas de urgência em benefício da vítima.
Diante do exposto, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante Delito e, nos
termos dos arts. 310, inciso III, c/c
e
todos do Código de
art. 327
art. 328,
Processo Penal, CONCEDO a liberdade provisória ao autuado CAUÃ
BATISTA DE OLIVEIRA, qualificado no feito, mediante o cumprimento das
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no
incisos I
art. 319,
(comparecimento em Juízo todas as vezes em que for intimado/citado) e III
(proibição de manter contato com a vítima KEILA ESTER BARROS
.
ALMEIDA), do Código de Processo Penal
Considerando a Resolução CNJ no 213/2015 no
o, § 6o, somente após a
art. 8
notificação da vítima, expeça-se o Alvará de Soltura em favor de CAUÃ
BATISTA DE OLIVEIRA, salvo se estiver preso por outro motivo. Fica o
autuado devidamente advertido nesta Audiência de Custódia de que deverá
comparecer em Juízo todas as vezes em que for citado/intimado e comunicar
toda mudança de endereço, bem como de que o descumprimento das condições
implicará o restabelecimento de sua custódia cautelar, com a expedição de
mandado de prisão (art. 350, parágrafo único, c/c
§4o, ambos do
art. 282,
Código de Processo Penal, e
da
.
art. 20
Lei no 11.340/06) Fica, ainda,
advertido de que deverá cumprir as Medidas Protetivas de Urgência, sob pena
de decretação da prisão preventiva, nos termos do
da
art. 20
Lei no 11.340/06.
Considerando que foi distribuído o EAMP no 5028830-39.2025.8.13.0433,
Documento eletrônico VDA52722409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/11/2025 16:20:10
Código de Controle do Documento: 7ecc5a42-be28-439d-9a79-cd7c7a952175

determino a juntada desta decisão, com a chave de acesso do PJeMídia e a
advertência do autuado, e todos os atos referências às Medidas Protetivas
deverão ser realizados naqueles autos, até para que não haja duplicidade de
diligências da Secretaria. CUMPRA A SECRETARIA NOS AUTOS DO EAMP
No 5028830-39.2025.8.13.0433 AS DILIGÊNCIAS DETERMINADAS.
Comunique-se o teor desta decisão à vítima por qualquer meio idôneo,
inclusive, WhatsApp, caso ela tenha aceitado. Intimados os presentes e o
autuado foi devidamente advertido das medidas protetivas. SAI O
CUSTODIADO DEVIDAMENTE INTIMADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS
DE URGÊNCIA E ADVERTIDO DAS CONSEQUÊNCIAS LEGAIS EM CASO
DE DESCUMPRIMENTO.

O Tribunal local, ao manter a custódia cautelar por meio de ação cautelar
inominada, considerou, entre outros, o seguinte (e-STJ fls. 270/272):
Ao que se depreende do documento de ordem 02, o requerido foi preso em
flagrante delito aos
pela suposta prática do crime de ameaça
10/09/2025
Segundo as declarações da investigadora de polícia
contra sua ex-namorada.
responsável pelo auto de prisão em flagrante declarou que a vítima, K.E.B.A.,
compareceu à Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher para solicitar
medidas protetivas, após dias sendo ameaçada pelo recorrido CAUÃ.
Enquanto aguardava atendimento, o autor voltou a ameaçá-la por
Diante disso, a equipe policial foi até a residência da avó paterna
mensagens.
do autor e o conduziu em flagrante pelo crime de ameaça. A vítima relatou que,
aos
ele ateou fogo no carro de seu atual companheiro, fato
07/09/2025,
divulgado pela imprensa, e que dias antes havia enviado um vídeo
anunciando a intenção de incendiar o veículo, além de imagens de armas e
se mostrou
facas com ameaças explícitas. Durante a abordagem, CAUÃ
agressivo, justificando suas ações com a frase “A mulher é minha, moço!” e
A investigadora informou
ofendendo a vítima com palavras difamatórias.
ainda que há vídeos e mensagens disponíveis para as investigações, algumas
delas constantes no reds (doc. 02, pág 20/21).
O juízo de origem, embora tenha homologado a prisão em flagrante, indeferiu
o pedido de conversão em prisão preventiva, por entender ausentes os
,
requisitos legais exigidos pelos artigos 282, 312 e 312, todos do CPP
especialmente “porque o autuado é tecnicamente primário e foram deferidas
Concedeu, então,
medidas protetivas de urgência em benefício da vítima”.
liberdade provisória ao investigado, mediante imposição de medidas cautelares
diversas da prisão, previstas no artigo 319, I (comparecimento em Juízo todas
as vezes em que for intimado/citado) e III (proibição de manter contato com a
vítima), ambas do CPP.
(...)
Destaca-se, ainda, que, conforme o histórico constante do REDS, durante a
abordagem policial, CAUÃ apresentou comportamento agressivo, tentando
justificar suas atitudes ao afirmar que a vítima era sua companheira, dizendo
Documento eletrônico VDA52722409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/11/2025 16:20:10
Código de Controle do Documento: 7ecc5a42-be28-439d-9a79-cd7c7a952175

aos policiais: “A mulher é minha, moço!”. Em seguida, ainda alterado,
passou a proferir palavras difamatórias contra a vítima, chamando-a de
Consta, ainda, que há vídeos e mensagens encaminhados à
“vagabunda”.
equipe policial, estes disponíveis no curso do inquérito que apura os fatos.
Além disso, ainda em sede policial, CAUÃ confirmou que proferiu ameaças,
relatando que a vítima colocou em contato com ele um homem com quem ela o
teria traído. Segundo o recorrido, esse indivíduo o ofendeu com palavras
depreciativas, como "calça frouxa" e "calça cagada", desafiando-o a
comparecer à sua residência e atear fogo em seu veículo, conforme o autuado
teria ameaçado anteriormente. Diante da provocação, disse que se dirigiu à
residência do homem na noite de domingo, onde jogou gasolina e ateou fogo
no capô do carro, que estava estacionado em frente à casa. Confirmou, ainda,
o envio de uma foto com arma de fogo para a vítima.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a
decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada,
apresentada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido
estrito (AgRg no HC n. 914.258/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em
DJe
9/9/2024,
de
.
11/9/2024)
Conforme constatado, o recorrido CAUÃ proferiu ameaças de morte contra a
vítima, sua ex-namorada, e, demonstrando elevada periculosidade, ateou fogo
no veículo do atual companheiro da ofendida, conforme ele próprio declarou
à autoridade policial.
(...)
Nesse contexto, há fortes indícios de autoria e materialidade dos graves fatos
imputados ao investigado, evidenciados pelo conteúdo do auto de prisão em
flagrante apresentado pelo Ministério Público, de modo que a prisão cautelar é
necessária para a garantia da ordem pública.
Ademais, impõe-se a proteção da vítima inserida em contexto de violência
doméstica, sendo a decretação da prisão preventiva medida adequada e
necessária para neutralizar os riscos decorrentes da manutenção da liberdade
do investigado, portanto, representa perigo à ordem pública. Isso porque
restam evidenciadas sua periculosidade e a possibilidade concreta de que venha
a reiterar as ameaças ou praticar agressões físicas.
Ademais, consigne-se as cópias dos extratos das conversas entre o acusado e a
vítima trazidas no parecer da Procuradoria de Justiça, onde consta as sérias
ameaças e imagem de uma arma de fogo. Entendeu o Exmo. Procurador de J
ustiça:
“No presente caso, as indicadas suspeitas são firmes e contundentes,
havendo fortes indícios de que o autuado, de fato, vêm ameaçando
reiteradamente sua excompanheira, aptos a demonstrar a sua
periculosidade e, por conseguinte, da necessidade de sua segregação
como medida impositiva ao acautelamento do meio social e à
provisória
garantia da ordem pública. Com efeito, a conduta do investigado revela
uma perigosa escalada delitiva. Inconformado com o término do
Documento eletrônico VDA52722409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/11/2025 16:20:10
Código de Controle do Documento: 7ecc5a42-be28-439d-9a79-cd7c7a952175

relacionamento, ele passou a perseguir e ameaçar a vítima de forma
incessante. As ameaças não se limitaram a intimidações verbais; o
investigado as concretizou de forma audaciosa e violenta. No dia 07 de
setembro de 2025, ele cumpriu uma promessa anterior e ateou fogo no
veículo do atual namorado da vítima, em um claro ato de intimidação e
demonstração de poder... a permanência do investigado em liberdade,
, representa um grave risco à
neste cenário de escalada da violência
ordem pública e evidencia a completa ineficácia das medidas judiciais
anteriormente impostas. A ausência de uma resposta estatal imediata e
enérgica continua a manter a vida da vítima em risco !”
Pelos mesmos fundamentos, revelam-se insuficientes as medidas cautelares
diversas da prisão, bem como as medidas protetivas previstas na Lei Maria da
Penha, conforme disposto no artigo 282, §6o do CPP, diante da gravidade do
perigo que a liberdade do agente representa — tanto que, mesmo após sua
prisão e já na Delegacia de Polícia, o investigado prosseguiu com as ameaças
dirigidas à vítima.

A decisão agravada, por sua vez, concluiu pela suficiência de medidas cautelares
e protetivas e pela excepcionalidade da prisão preventiva, destacando (e-STJ fls. 272/275):
Embora a conduta imputada ao paciente, consistente em ameaças dirigidas à ex-
namorada, seja reprovável, a prisão preventiva não se mostra imprescindível,
nem adequada como última solução.
O juízo de primeiro grau, ao analisar detidamente os fatos e as circunstâncias
pessoais do autuado, entendeu pela suficiência de medidas cautelares e
protetivas, as quais cumprem o papel de resguardar a integridade física e
psíquica da vítima sem impor o gravame extremo da prisão. Noutras palavras, "
em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela pessoal mais
extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva seria o único meio
" (HC 479.635/MG, Rel. Ministro
de resguardar a integridade física da vítima
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
04/06/2019,
.
10/06/2019)
De fato, o risco de reiteração apontado pelo Tribunal pode ser eficazmente
contido por meio de cautelares mais brandas, como o comparecimento
periódico em juízo e, sobretudo, a proibição de contato e aproximação da
vítima, providências já requeridas e deferidas em seu favor.
A imposição de prisão preventiva, além de desproporcional à pena em abstrato
cominada ao delito de ameaça, ignora que o acusado é tecnicamente primário e
se submete às restrições fixadas em juízo. É indispensável que o Poder
Judiciário priorize soluções que assegurem a proteção da vítima sem banalizar
a prisão preventiva, que deve permanecer como medida excepcional.
Nessa linha, o magistrado de origem, mais próximo dos fatos e do contexto
social do conflito, concluiu pela inexistência dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva, decisão que, em atenção ao princípio da confiança no juiz
natural e à sua imediação com a prova, merece ser prestigiada.
Documento eletrônico VDA52722409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/11/2025 16:20:10
Código de Controle do Documento: 7ecc5a42-be28-439d-9a79-cd7c7a952175

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP. PERICULUM
ART. 312
LIBERTATIS. SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.
ORDEM CONCEDIDA, MEDIANTE A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
1. O modus operandi do delito, praticado em situação de violência
doméstica, autorizava a prisão preventiva para a garantia da ordem
pública, no tempo da sua decretação.
2. Transcorridos, entretanto, mais de 4 meses desde a data dos fatos,
perde densidade o decreto prisional quando outras medidas cautelares
menos gravosas, ainda não impostas ao paciente, podem ser eficazes ao
resguardo da integridade física da vítima.
3. Tem-se que, "em juízo de proporcionalidade, para embasar a cautela
pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva
seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima" (HC
479.635/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
.
04/06/2019,
10/06/2019)
4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva do paciente pelas
seguintes medidas cautelares: a) comparecimento periódico em juízo, no
prazo e nas condições a ser fixadas pelo magistrado de origem, a fim de
informar o endereço e justificar suas atividades;
b) proibição de aproximar-se da vítima à distância inferior a 500 metros,
incluindo sua moradia e eventual local de trabalho; c) proibição de
manter contato com a ofendida, pessoalmente ou por qualquer outro meio
de comunicação, inclusive telefônico; e d) monitoração eletrônica por 6
meses, como forma de controle mais eficiente das medidas das letras b e c.
(HC n. 644.739/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador
Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em 25/5/2021,
DJe de
)
31/5/2021.

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PROPORCIONALIDADE.
ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do
indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação
pelo Tribunal de segunda instância, a prisão revela-se cabível tão
somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao
cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. Na espécie, muito embora reconhecida a validade formal do decreto de
prisão, de modo a justificar a cautela máxima no momento de sua
Documento eletrônico VDA52722409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/11/2025 16:20:10
Código de Controle do Documento: 7ecc5a42-be28-439d-9a79-cd7c7a952175

emissão, para a garantia da ordem pública - ante as contundentes
ameaças de morte proferidas pelo recorrente à vítima -, entendo que a
prisão se tornou excessiva. Isso, porque o recorrente está sendo acusado
da suposta prática do crime de ameaça, cuja pena cominada em abstrato
é de detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Destarte, considerando tratar-se
de delito que possui pena de pouca monta, passados mais de cinco meses
do decreto da preventiva, e à luz da provável imputação, mostra-se
desproporcional a manutenção da custódia. Ademais, no caso dos autos,
não houve a prévia imposição de medidas protetivas ao recorrente, de
maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313,
III, do CPP.
3. Na hipótese, seriam suficientes, para os fins acautelatórios
pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.
Contudo, o longo tempo transcorrido desde a prisão do recorrente, acima
já referido, impede, também, a substituição da prisão por outras medidas
menos gravosas, sob pena de se chancelar constrangimento ilegal ao
recorrente. É que, neste caso, as medidas cautelares seriam mais
gravosas que a própria pena prevista para o delito a ele atribuído.
4. Recurso provido, a fim de revogar a custódia preventiva do recorrente.
(RHC n. 126.457/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
26/8/2020.

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA.
DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. PROPORCIONALIDADE.
ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE.
1. Sabe-se que o ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do
indivíduo como regra. Desse modo, antes da confirmação da condenação
pelo Tribunal de segunda instância, a prisão revela-se cabível tão
somente quando estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, sendo impossível o recolhimento de alguém ao
cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
2. Na espécie, muito embora reconhecida a validade formal do decreto de
prisão, de modo a justificar a cautela máxima no momento de sua
emissão, para a garantia da ordem pública - ante as contundentes
ameaças de morte proferidas pelo recorrente à vítima -, entendo que a
prisão se tornou excessiva. Isso, porque o recorrente está sendo acusado
da suposta prática do crime de ameaça, cuja pena cominada em abstrato
é de detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Destarte, considerando tratar-se
de delito que possui pena de pouca monta, passados mais de cinco meses
do decreto da preventiva, e à luz da provável imputação, mostra-se
desproporcional a manutenção da custódia. Ademais, no caso dos autos,
não houve a prévia imposição de medidas protetivas ao recorrente, de
Documento eletrônico VDA52722409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/11/2025 16:20:10
Código de Controle do Documento: 7ecc5a42-be28-439d-9a79-cd7c7a952175

maneira que não há falar em incidência da hipótese prevista no art. 313,
III, do CPP.
3. Na hipótese, seriam suficientes, para os fins acautelatórios
pretendidos, a imposição de medidas outras que não a prisão.
Contudo, o longo tempo transcorrido desde a prisão do recorrente, acima
já referido, impede, também, a substituição da prisão por outras medidas
menos gravosas, sob pena de se chancelar constrangimento ilegal ao
recorrente. É que, neste caso, as medidas cautelares seriam mais
gravosas que a própria pena prevista para o delito a ele atribuído.
4. Recurso provido, a fim de revogar a custódia preventiva do recorrente.
(RHC n. 126.457/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
26/8/2020.
No agravo, o Ministério Público Federal sustenta a imprescindibilidade da
prisão preventiva, ante a periculosidade evidenciada por ameaças reiteradas, envio de
imagens de armas e o incêndio do veículo do atual companheiro da vítima, além da
insuficiência de medidas alternativas (e-STJ fls. 286/289). Tais elementos, porém, foram
expressamente considerados no acórdão estadual e já ponderados na decisão agravada, que,
à luz da proporcionalidade, concluiu pela adequação de medidas cautelares e protetivas
menos gravosas para neutralizar o risco alegado.
A prisão preventiva, como última ratio, exige demonstração concreta de que
nenhuma medida alternativa seria apta a resguardar a ordem pública ou a integridade da
vítima, o que não se evidencia de modo incontornável no caso, sobretudo diante da
condição de primário e das medidas protetivas já impostas e reforçadas com advertência
judicial. O
do CPP demanda motivação específica e contemporânea do periculum
art. 312
libertatis, e o
do CPP disponibiliza instrumentos eficazes para mitigar riscos, os
art. 319
quais foram acionados e podem ser calibrados pelo Juízo natural, inclusive com ampliação
ou monitoração, conforme necessário.
A decisão agravada, ao privilegiar a suficiência de medidas menos gravosas e
ressalvar a possibilidade de revisão pelo Juízo de origem para assegurar a integridade física
e psicológica da vítima, harmoniza-se com julgados desta Corte que, em hipóteses de
ameaça no contexto doméstico, reconhecem a adequação de cautelares diversas quando não
demonstrada a imprescindibilidade da prisão como único meio de tutela (HC n. 644.739
/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Sexta Turma, DJe de
RHC n. 126.457
31/5/2021;
/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.
26/8/2020)
Também se coaduna com a orientação de que, “em juízo de proporcionalidade, para
embasar a cautela pessoal mais extremada, deve estar demonstrado que a prisão preventiva
seria o único meio de resguardar a integridade física da vítima” (HC n. 479.635/MG,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
.
10/6/2019)
Documento eletrônico VDA52722409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/11/2025 16:20:10
Código de Controle do Documento: 7ecc5a42-be28-439d-9a79-cd7c7a952175

Não se desconhece a gravidade concreta das circunstâncias narradas pelo
agravante. Todavia, a resposta jurisdicional deve equilibrar proteção efetiva da vítima e
preservação da excepcionalidade da prisão preventiva, impondo, se preciso, reforço das
medidas protetivas e cautelares, o que foi expressamente resguardado na decisão agravada.
Não se demonstrou descumprimento superveniente das medidas ou fato novo que torne
ineficazes todas as alternativas previstas no
do CPP, a justificar, de imediato, a
art. 319
restauração da custódia extrema.
Ante o exposto,
o ao agravo regimental.
nego proviment
É como voto.
Documento eletrônico VDA52722409 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/11/2025 16:20:10
Código de Controle do Documento: 7ecc5a42-be28-439d-9a79-cd7c7a952175

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.047.012 / MG
Número Registro: 2025/0418599-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000253567200000 50288339120258130433
Sessão Virtual de
a
04/12/2025
10/12/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: CAUA BATISTA DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: CAUA BATISTA DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA53024258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:26
Código de Controle do Documento: 497e1c9e-a244-47c7-86fb-344c8a259d84

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
04/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.

Brasília, 10 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53024258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/12/2025 00:45:26
Código de Controle do Documento: 497e1c9e-a244-47c7-86fb-344c8a259d84